Tribunal: STF
Processo: RHC 56210
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
HABEAS-CORPUS - QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO AO QUERELANTE, EM AÇÕES
CÍVEIS DAS QUAIS O MESMO NÃO E PARTE OU TERCEIRO INTERESSADO, DE
FATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM CRIMES.
1 - NÃO ESTANDO OS FATOS JUDICIALMENTE COMPROVADOS, SOMENTE ATRAVÉS
DA EXCEÇÃO DA VERDADE PODERA O QUERELADO PROVA-LOS, SENDO-LHE DEFESO
ANTECIPAR ESSE EXAME PELA VIA DE HABEAS-CORPUS, QUE NÃO COMPORTA O
CONTRADITORIO.
2 - INAPLICABILIDADE, A ESPÉCIE, DOS ARTS. 142 DO C. PENAL E 92 DO
C. PROC. PENAL.
3 - PETIÇÃO DA QUEIXA-CRIME FORMALMENTE CORRETA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.